Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A ALEGADA CONTRADIÇÃO, ORA SANADA: FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (PROVEITO ECONÔMICO – Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 85, § 2o). RECURSO PROVIDO.
I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada contradição, é de serem acolhidos os aclaratórios para se fixar, a cargo do ora embargado, a condenação em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 2.677,00 – proveito econômico obtido pelo embargado – Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 85, § 2o).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme o supramencionado item I da ementa, mantidos os demais termos do acórdão.